Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO QUE JUSTIFICA A DILAÇÃO DO PRAZO ESPERADO. APURAÇÃO DE CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO POR 3 DENUNCIADOS. NOVE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Não existe previsão legal para a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, mas considerando a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em caso de manifesta ilegalidade, cabe superar o obstáculo do não conhecimento para examinar a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar.
2. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e quarenta e oito) dias, estando o acusado preso, no procedimento ordinário.
3. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento em razão das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto, como a pluralidade de réus e testemunhas, bem como o deferimento de diligências para a elucidação do caso.
4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie.
5. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e desprovido.